Tribunal: TJDFT
Processo: 0713263-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado em razão do cancelamento de voo, sem oportunizar à parte autora a apresentação de réplica à contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a ausência de intimação para manifestação sobre a contestação e documentos apresentados pela parte ré configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação para réplica, diante da apresentação de teses defensivas relevantes pela parte ré, compromete o contraditório e a ampla defesa, violando os arts. 9o, 10 e 437, § 1o, do CPC.
4. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar manifestação da parte autora, afronta o princípio da não-surpresa e o devido processo legal.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a falta de intimação para réplica, em tais circunstâncias, acarreta nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A ausência de intimação para réplica, diante da apresentação de teses defensivas relevantes pela parte ré, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
· Código de Processo Civil: arts. 9o, 10, 437, § 1o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
· TJDFT, Acórdão 1730891, 0741446-98.2022.8.07.0001, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 18/07/2023, DJe 28/07/2023.
· TJDFT, Acórdão 1767245, 0704015-42.2023.8.07.0018, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04/10/2023, DJe 19/10/2023.